Tribunal: TJDFT
Processo: 0748793-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748793-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO EPIFANEO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VIGESIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por CARLOS ALBERTO EPIFÂNIO contra decisão proferida pela ilustre Juíza de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição de Brasília, que cancelou a distribuição da ação por falta de recolhimento das custas iniciais. A parte Impetrante informa que ingressou com a ação em desfavor da UNIÃO FEDERAL e o BANCO DO BRASIL S/A com a finalidade de que seja reconhecida o direito à recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP na forma proposta, haja vista a falha na administração dos valores depositados. O feito foi distribuído ao Juízo da 27a Vara Federal do Juizado Especial Cível da 8JDF, ocasião em que fora reconhecida a ilegitimidade passiva da União Federal, com a declaração de incompetência absoluta pelo juízo federal, determinando-se a distribuição do feito a uma das varas cíveis deste Tribunal. Em cumprimento à referida decisão, o feito foi distribuído ao Juízo da 20a Vara Cível desta Circunscrição, e sentenciado com o cancelamento da distribuição, uma vez que a parte impetrante, embora intimada, deixou transcorrer o prazo para o recolhimento das custas iniciais. A parte impetrante insurge-se contra a referida sentença que determinou o cancelamento da distribuição, uma vez que entende que o juízo não é competente, pois a parte possui domicílio em Samambaia/DF, para onde o feito deveria ter sido distribuído e não para alguma vara cível de Brasília. Pugna pela concessão da liminar para suspender os efeitos da sentença quanto à fixação da verba honorária até julgamento final do mandamus e, no mérito, seja reconhecida a incompetência territorial do juízo da 20a Vara Cível com a nulidade dos atos ou, sucessivamente, o reconhecimento da incompetência absoluta com a anulação de todos os atos proferidos por esta justiça com o retorno dos autos ao juízo federal. É o sucinto relatório. Decido. Prevê o artigo 5o, II da Lei do Mandado de Segurança (Lei n. 12.016/2009) in verbis: Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. O ato processual proferido pelo magistrado, ante a ausência de recolhimento das custas do processo, possui natureza de sentença, consoante previsto nos artigos 290 e 485, IV do CPC. Nesse passo, o recurso cabível contra sentença é apelação, na forma do artigo 1.009 do CPC, o qual possui efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012 do mesmo Codex. Com efeito, se existe recurso com efeito suspensivo contra a sentença que determinou o cancelamento da distribuição, por ausência de recolhimento das custas iniciais, o mandado de segurança resta incabível para o propósito perseguido pela parte impetrante, conforme o citado artigo 5o, II, da Lei do Mandado de Segurança, devendo o feito ser extinto consoante artigo 10 do mesmo diploma. Nesse mesmo sentido, destaco ementa deste Tribunal, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O mandado de segurança não serve como sucedâneo recursal, razão pela qual não é viável a impetração em casos em que há recurso adequado, nem substitui ação própria prevista na legislação processual, apta a resguardar a pretensão do impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo na hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal, o que não está demonstrado. 2. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1792748, 0731440-98.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJe: 23/01/2024.) Em face do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos artigos 485, VI, do CPC, e no artigo 10 da Lei n° 12.016/2009, para extinguir o processo sem julgamento do mérito. Sem custas, em razão da gratuidade judiciária, a qual fica deferida nesta oportunidade. Registre-se. Sem honorários, por incabíveis, na forma do artigo 25 da Lei do Mandado de Segurança. Intime-se e publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator